Tribunal: TRF3
Processo: 5049767-69.2024.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
351/575)

5049767-69.2024.4.03.6301

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5049767-69.2024.4.03.6301

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ALESSANDRO VIEIRA MOREIRA, JOALICE ALMEIDA VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA BARBOZA DE OLIVEIRA - SP375389-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA PRICE. SEGURO HABITACIONAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), afastando alegações de ilegalidade na cobrança de juros, seguro habitacional e taxa de administração, bem como pedido de substituição do sistema de amortização.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização do sistema de amortização Price implica ilegal capitalização de juros ou ausência de transparência contratual; (ii) saber se a contratação de seguro habitacional configura venda casada; e (iii) saber se a cobrança de taxa de administração é abusiva ou ilegal.III. Razões de decidir

A utilização do sistema Price é lícita e amplamente admitida no ordenamento jurídico, sendo possível a capitalização de juros em contratos bancários firmados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, não havendo demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual.

A substituição do sistema de amortização pactuado não é admitida, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda, inexistindo nulidade ou vício de consentimento.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória nos contratos do SFH, não configurando venda casada, sobretudo diante da ausência de prova de impedimento à escolha de seguradora diversa.

A taxa de administração possui previsão legal e regulamentar, sendo legítima sua cobrança quando pactuada, não caracterizando prática abusiva ou venda casada.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema de amortização Price em contratos de financiamento habitacional é lícita, não implicando, por si só, ilegalidade ou abusividade. 2. A contratação de seguro habitacional no âmbito do SFH é obrigatória e não configura venda casada, salvo prova de restrição à livre escolha do consumidor. 3. A cobrança de taxa de administração, quando prevista em lei e no contrato, é legítima e não abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 487, I; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; Lei no 8.036/1990, art. 5o, VIII; Resolução no 702/2012 do Conselho Curador do FGTS, art. 38; Resolução no 4.676/2018 do BACEN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0025663-03.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 26.06.2024; TRF3, AI no 5011484-96.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5049767-69.2024.4.03.6301

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ALESSANDRO VIEIRA MOREIRA, JOALICE ALMEIDA VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA BARBOZA DE OLIVEIRA - SP375389-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por ALESSANDRO VIEIRA MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos da Ação de Procedimento Comum no 5049767-69.2024.4.03.6301, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Decidiu o MM. Juiz de Primeiro Grau (ID 358272122):

“No caso concreto, não há alegação de tolhimento da liberdade de escolha do seguro habitacional a ser contratado para vinculação ao mútuo do SFH, limitando-se a causa de pedir apresentada na inicial na suposta ilegalidade da exigência, também não há demonstração de qual seria sua opção de seguro habitacional mais vantajoso do que aquele efetivamente contratado e que atendesse às exigências obrigatórias para contratação do mútuo no âmbito do SFH.

Registro que o contrato firmado vincula as partes, gerando obrigações. O princípio da força obrigatória dos contratos tem como fundamento a própria segurança jurídica das relações obrigacionais, de sorte que não se verifique desequilíbrio injustificado em desfavor de qualquer das partes. Tenho que, no negócio jurídico em exame, foram observados os pressupostos legais de validade: partes capazes, objeto lícito, forma não defesa em lei, com a expressa convergência de vontades dos contratantes.

Assim, considerando que a intervenção judicial nas condições do negócio jurídico firmado entre as partes somente se justifica quando houver outro vício de consentimento ou qualquer outra ilegalidade, o que não restou demonstrado no caso em análise, incabível a revisão pretendida.”.

Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, restando a condenação suspensa diante do benefício da justiça gratuita.

A parte apelante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da incidência de juros remuneratórios, ao argumento de inexistir previsão contratual expressa nesse sentido. Afirma que, embora o contrato mencione a adoção do sistema de amortização Price, não há informação clara de que tal sistema implica, na prática, a utilização de juros compostos, o que comprometeria a transparência da contratação.

Alega, ainda, que as cláusulas contratuais estariam em desacordo com a orientação firmada na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os contratos bancários devem apresentar, de forma clara e expressa, a previsão de capitalização de juros. Nesse contexto, defende a substituição do sistema Price pelo método de juros simples, também denominado método de Gauss.

No que se refere aos encargos acessórios, aponta a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, sob o fundamento de que não lhe foi facultada a escolha de seguradora diversa, tratando-se, portanto, de típica hipótese de contrato de adesão com imposição unilateral da contratação.

De igual modo, impugna a cobrança de taxa de administração, ao argumento de que configuraria prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, por caracterizar imposição de serviço não solicitado ou venda casada, além de sustentar a ausência de efetiva prestação do serviço correspondente.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com o integral provimento do recurso (ID 358272124).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 358272126), após o que os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização do sistema de amortização Price implica ilegal capitalização de juros ou ausência de transparência contratual; (ii) saber se a contratação de seguro habitacional configura venda casada; e (iii) saber se a cobrança de taxa de administração é abusiva ou ilegal.

Do Sistema Price

O contrato de mútuo é um dos cernes da atividade empresarial praticada pelas instituições financeiras pela qual ofertam quantia em dinheiro em troca de remuneração por juros. Ao efetivar pagamentos parcelados, o mutuário tem de realizar o reembolso do capital que inicialmente lhe foi disponibilizado, além de remunerar o mutuante por meio de juros incidentes em função do tempo necessário para que a dívida seja extinta.

Três são os sistemas de amortização que são utilizados com mais frequência pelas instituições financeiras para operacionalizar a atividade: SAC, Sacre e Price.

Ainda que se entenda que o cálculo dos juros pela Tabela Price implica em capitalização, tratando-se de contrato bancário firmado posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000 (em vigor a partir da publicação no DOU de 31/03/2000), por diversas vezes reeditada, a última sob no 2.170-36, de 23/08/2001, ainda em vigor por força do artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, é lícita da capitalização dos juros, nos termos do artigo 5o.

Como se vê, a sua utilização não implica, de per si, qualquer irregularidade, sendo ônus da apelante demonstrar a ocorrência de outros fatores que, aliados a este sistema de amortização, supostamente provocaram desequilíbrio contratual. É de se ressaltar que mesmo nos contratos que se desenvolvem com uma grande disparidade entre os índices de correção monetária e os reajustes salariais do mutuário, em regra, há a previsão de cobertura pelo fundo de compensação de variações salariais que garantem o equilíbrio econômico-financeiro da relação obrigacional.

O mero inadimplemento, reforçado por uma interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura que questiona a própria lógica dos sistemas de amortização, não é favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da transparência e à segurança jurídica, nem é suficiente para obter a revisão de contrato realizado dentro dos parâmetros legais.

Segue jurisprudência desta Turma a respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVI. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. NÃO AFASTAMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

(...)

- Quanto à aplicação da Tabela Price, anoto que a aplicação do referido sistema de amortização encontra-se expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, assim, não há qualquer ilegalidade em sua aplicação. Sua utilização como técnica de amortização não implica capitalização de juros (anatocismo), recaindo sobre o saldo devedor, não tendo sido demonstrada abusividade na sua utilização. A Tabela Price pressupõe, tão somente, o pagamento do valor financiado/emprestado em prestações periódicas, iguais e sucessivas, constituídas por duas parcelas: amortização e juros, a serem deduzidas mensalmente, por ocasião do pagamento.

(...)

- Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.

(ApCiv no 0025663-03.2016.4.03.6100 – Relator: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR. 1o Turma. TRF3. Data do julgamento: 26/06/2024)

-.-

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS. MÉTODO DE CÁLCULO PELA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. Note-se que o contrato prevê a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações do financiamento, sendo que a amortização da dívida ocorre através do pagamento de parcelas em valores iguais, de forma crescente, já que as primeiras prestações priorizam o pagamento dos juros, ocorrendo de forma mais lenta a redução do saldo devedor. Referido sistema de amortização não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, conforme entendimento pacífico do STJ. Portanto, não há que se falar em anatocismo, vedado por lei. Precedentes.

(...)

6. Agravo de instrumento improvido.

(AI no 5011484-96.2023.4.03.0000 – Relator: Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR. 1o Turma. TRF3. Data do julgamento: 03/05/2024)

Assim, se verifica que não existe vedação legal à utilização da Tabela Price (SFA), do SAC ou do Sacre, pois esses sistemas de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, visto que cada um deles possui uma configuração própria de vantagens e desvantagens.

Na ausência de nulidade na cláusula contratual que preveja a utilização de qualquer um destes sistemas e na ausência de óbices à prática de juros compostos, não se justifica a revisão do contrato para a adoção do Método Gauss.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TRF:

APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS COMPOSTOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SAC. CONSECTÁRIOS.

- Trata-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de revisar o contrato de financiamento imobiliário celebrado, de forma a ter restituídos os valores referentes à aplicação da taxa de juros compostos de acordo com o método de amortização SAC e a ter aplicado, em seu lugar, o método SAC-GAUSS.

(...)

- A adoção do sistema SAC, por si só, não implica irregularidade contratual. Compete ao devedor comprovar a ocorrência de outros fatores que, aliados ao sistema SAC de amortização, afetem o equilíbrio do contrato. Incabível a substituição, por decisão judicial, do sistema de amortização da dívida fixado no contrato, sob pena de se impor ao banco uma condição contratual com a qual não anuiu quando do ajuste.

- Não demonstrada a cobrança de juros ou a forma de cálculo de amortização em desacordo com as práticas usuais do mercado, nem prática abusiva, no particular. Não há que se falar em restituição de valores cobrados a maior.

- Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majorado para 12% o percentual da verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, com observância do art. 98, § 3o, do CPC, ante a concessão de gratuidade de justiça.

- Apelação não provida.

(ApCiv 5024160-22.2017.4.03.6100 – Relator: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR – Primeira Turma – TRF 3. Data do julgamento: 12/06/2024)

-.-

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO REVISIONAL. ALTERAÇÃO DO SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO PARA O PRECEITO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA FORMA DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. OPÇÃO DO MUTUÁRIO. NÃO CONFIGURADA VENDA CASADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Antes de adentrar a qualquer discussão de mérito, cumpre salientar que o Sistema Financeiro da Habitação é um modelo institucional criado pela Lei 4.380/64 para viabilizar, aos menos afortunados, o direito constitucional à moradia, previsto na Constituição vigente à época e reafirmado nos sistemas constitucionais subsequentes, mediante verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

2. Por tais motivos, tanto a CEF como o mutuário, não têm muita flexibilidade na contratação das cláusulas contratuais, considerando que não há que se falar em lucro ou vantagem por parte da entidade financeira, por estar adstrita a regras rígidas, que protegem o FGTS, já que tais recursos são de titularidade dos trabalhadores.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação de forma mitigada, de acordo com o caso concreto. Contudo, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

4. A pretensão dos apelantes, em alterar, unilateralmente, o sistema de amortização adotado para Sistema GAUSS não prospera, uma vez que vige em nosso sistema em matéria contratual o princípio da autonomia da vontade atrelado ao do pacta sunt servanda. Isto porque o contratante não pode se valer do Judiciário para alterar, unilateralmente, cláusula contratual da qual tinha conhecimento e anuiu, apenas por entender que estaria lhe causando prejuízo, podendo, assim, descumprir a avença.

5. No que diz respeito ao seguro, é de livre escolha do mutuário a seguradora que melhor lhe aprouver, cumpria à parte autora demonstrar a recusa do agente financeiro em aceitar a contratação com empresa diversa ou a proposta de cobertura securitária por outra companhia, o que não configura “venda casada”.

6. O disposto no art. 6o, alínea "e", da Lei 4.380/64 não se configura em uma limitação de juros, dispondo apenas sobre as condições de reajustamento estipuladas no art. 5o, do referido diploma legal e de forma alguma deve ser considerado que se constitua em uma limitação dos juros a serem fixados nos contratos de mútuo regidos pelas normas do SFH, devendo prevalecer o percentual estipulado entre as partes.

7. O contrato em análise, por se tratar de um acordo de manifestação de livre vontade entre as partes, as quais propuseram e aceitaram direitos e deveres, devendo ser cumprido à risca, inclusive, no tocante à cláusula que prevê a Taxa de Administração, não havendo motivos para declarar sua nulidade.

8. Apelação desprovida, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004034-49.2021.4.03.6309, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 02/03/2023, DJEN DATA: 07/03/2023)

Portanto, perfeitamente cabível a aplicação do Sistema Price, devidamente pactuado, não havendo que se falar em sua substituição por outro sistema não convencionado anteriormente.

Venda Casada de Seguro em Contratos de Financiamento Imobiliário

As operações de financiamento imobiliário possuem como condição essencial a contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente, nos termos do art. 5o, inciso IV da Lei no 9.514/97.

Portanto, a venda conjunta de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente é necessária à contratação, não havendo que se falar em venda casada que consiste, por sua vez, em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que poderia ser vendido separadamente (o que não é o caso), de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade.

Transcrevo jurisprudência desta Turma a respeito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NÃO AFASTAMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. TAXA DE JUROS. EXCESSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE.

(...)

- A contratação de seguro é obrigatória quando da celebração de contratos no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, por expressa disposição do art. 5o, IV da Lei 9.514/97. Os autores não comprovaram que foram compelidos a contratar o seguro em “venda casada”, sendo que as disposições relacionadas ao seguro também estão expressamente disciplinadas no contrato, inclusive quanto às respectivas condições, pagamento do prêmio e possibilidade de substituição da apólice de seguros pela apólice que for mais conveniente ao mutuário.

(...)

- Apelação não provida.

(ApCiv no 5000909-87.2023.4.03.6124. Relator: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 12/06/2024. DJEN em: 14/06/2024)(grifei)

-.-

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

5. No que diz respeito ao seguro, o artigo 14 da Lei no 4.380/64 dispõe ser obrigatória a contratação para os imóveis que são objeto de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, conforme artigos 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/1966.

6. Ainda que seja de livre escolha do mutuário a seguradora que melhor lhe aprouver, cumpria à parte autora demonstrar a recusa do agente financeiro em aceitar a contratação com empresa diversa ou a proposta de cobertura securitária por outra companhia, o que não configura “venda casada”. Precedente.

7. Se a autora, no momento da contratação, não manifestou a intenção de contratar seguradora de sua escolha, é possível concluir que houve a aceitação da seguradora convencionada, mormente porque as cláusulas do contrato dão ciência aos autores acerca da possibilidade de contratação de seguradora diversa, com o que eles concordaram ao assinar o instrumento contratual.

(...)

9. Apelação desprovida.

(ApCiv no 5005789-59.2021.4.03.6103. Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 29/02/2024. DJEN em: 05/03/2024)(grifei)

No tocante às opções de seguro, a Resolução no 3.811 do Bacen dispõe em seu art. 3o, inciso I, que a instituição integrante do SFH deve ofertar mais de uma opção de apólice de sociedades seguradoras diferentes.

Contudo, não há nenhuma comprovação de que a CEF tenha ofertado apenas uma, não bastando a alegação da parte de que foi compelida a contratar seguro determinado, para infirmar a licitude da contratação.

Portanto, não verifico a ocorrência de venda casada, pois o seguro é de contratação obrigatória, bem como não verifico ter restado comprovada qualquer irregularidade com as opções de seguros ofertadas ao mutuante.

Da Taxa de administração - SFH

A cobrança de taxa de administração, por parte da CEF, deriva de lei.

O art. 5o, inciso VIII, da Lei no 8.036/90 definiu que compete ao Conselho Curador do FGTS fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros.

Atendendo ao imperativo legal, o referido Conselho instituiu a Resolução no 702/2012, que prevê, em seu art. 38, que, nas operações com pessoas físicas, será cobrado valor máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) referente à taxa de administração.

A taxa em questão é avalizada, inclusive, pelo Bacen que em sua Resolução de no 4.676/18 prevê em seu art. 14 que nas operações no âmbito do SFH é permitida a cobrança de tarifa mensal de administração do contrato, limitada a R$25,00.

Nesse sentido, segue entendimento desta Turma a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS COMPOSTOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SAC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS.

(...)

- A taxa de administração mensal de R$ 25,00 encontra fundamento em lei (Lei 8.036/1990, art. 5o, VIII, Resolução no 702 do Conselho Curador do FGTS, art. 38, e Resolução no 4.676 do BACEN, art. 14) e foi prevista contratualmente (Cláusula 4), não havendo que se falar em abusividade a ser reparada judicialmente (REsp no 1.568.368/SP, DJe de 13/12/2018 e TRF 3a Região, ApCiv 5005789-59.2021.4.03.6103, DJEN DATA: 05/03/2024).

(...)

- Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.

(ApCiv no 5001024-03.2021.4.03.6311. Relator Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 12/06/2024. DJEN em: 14/06/2024)

-.-

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O contrato é um negócio jurídico bilateral que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando com isso obrigações aos envolvidos.

(...)

8. Verifica-se, ainda, que a cobrança da taxa de administração está prevista no contrato livremente pactuado entre as partes, incluindo-se nos acessórios que compõem o encargo mensal, além de não contrariar norma de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em abusividade. Precedentes.

9. Logo, considerando a inexistência de desequilíbrio financeiro ou onerosidade excessiva no que foi pactuado pelas partes, indevido é o pedido de revisão contratual.

10. Apelação desprovida.(ApCiv no 5035892-58.2021.4.03.6100. Relator Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 29/02/2024. DJEN em: 05/03/2024)

Portanto, a taxa de administração possui autorização legal (Lei 8.036/1990, art. 5o, VIII, Resolução no 702 do Conselho Curador do FGTS, art. 38, e Resolução no 4.676 do BACEN, art. 14), foi devidamente pactuada e que, por não poder ser vendida separadamente, pois caracteriza uma taxa operacional de remuneração da instituição financeira autorizada por lei em razão do financiamento contratado, também não caracteriza venda casada.

Assim, não há que se falar em abusividade ou em venda casada, em razão da cobrança da taxa de administração impugnada pelo recorrente.

Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os quais ficam sob condição suspensiva, posto que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça .

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA PRICE. SEGURO HABITACIONAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), afastando alegações de ilegalidade na cobrança de juros, seguro habitacional e taxa de administração, bem como pedido de substituição do sistema de amortização.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização do sistema de amortização Price implica ilegal capitalização de juros ou ausência de transparência contratual; (ii) saber se a contratação de seguro habitacional configura venda casada; e (iii) saber se a cobrança de taxa de administração é abusiva ou ilegal.III. Razões de decidir

A utilização do sistema Price é lícita e amplamente admitida no ordenamento jurídico, sendo possível a capitalização de juros em contratos bancários firmados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, não havendo demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual.

A substituição do sistema de amortização pactuado não é admitida, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda, inexistindo nulidade ou vício de consentimento.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória nos contratos do SFH, não configurando venda casada, sobretudo diante da ausência de prova de impedimento à escolha de seguradora diversa.

A taxa de administração possui previsão legal e regulamentar, sendo legítima sua cobrança quando pactuada, não caracterizando prática abusiva ou venda casada.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema de amortização Price em contratos de financiamento habitacional é lícita, não implicando, por si só, ilegalidade ou abusividade. 2. A contratação de seguro habitacional no âmbito do SFH é obrigatória e não configura venda casada, salvo prova de restrição à livre escolha do consumidor. 3. A cobrança de taxa de administração, quando prevista em lei e no contrato, é legítima e não abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 487, I; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; Lei no 8.036/1990, art. 5o, VIII; Resolução no 702/2012 do Conselho Curador do FGTS, art. 38; Resolução no 4.676/2018 do BACEN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0025663-03.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 26.06.2024; TRF3, AI no 5011484-96.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão